Tribunal: TJBA
Processo: 0000866-53.2008.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000866-53.2008.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANIRA VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS

APELADO: MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI

Advogado(s)
:
CLAUDIANE GIL DE CARVALHO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. TESE DE DESERÇÃO AFASTADA. PREPARO DEVIDAMENTE RECOLHIDO APÓS O INDEFERIMENTO DO PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO (ART. 485, III, DO CPC). AUTORA NÃO INTIMADA PESSOALMENTE. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, verifica-se,
in casu
, que a demandante, ora apelante, não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito.

2. Assim sendo, afigura-se evidente, com a devida vênia, o equívoco cometido pela julgadora de primeiro grau que extinguiu o processo em virtude da inércia da requerente, sem, entretanto, observar o regramento processual pertinente, uma vez que não há nos autos prova da sua intimação pessoal para, no prazo de 5 (cinco) dias, adotar as providências cabíveis ao andamento processual, conforme exigência legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000866-53.2008.8.05.0150
, em que figuram como apelante ANIRA VEÍCULOS LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e como apelada MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR 02